Tribunal: TJMT
Processo: 0034465-46.2011.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034465-46.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[WAGNER LUIZ DE SOUZA - CPF: 862.908.601-78 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO TEMPORÁRIO
– AGENTE PENITENCIÁRIO –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
– CONFIGURADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
A prescrição quinquenal prevista ao art. 1º, do DL nº 20.910/1932, aplica-se às verbas devidas pela Fazenda Pública, tendo como termo inicial a data do protocolo do ajuizamento da ação de cobrança.

2- Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por WAGNER LUIZ DE SOUZA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na Ação Declaratória nº 0034465-46.2011.8.11.0041, ajuizada pelo apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que reconheceu a prescrição do fundo de direito, extinguindo o feito.

Condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2°, do art. 85, do CPC, contudo, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça. (Id. 5991458)

O Apelante em suas razões, em síntese, combate quanto a imprescritibilidade da ação declaratória.

Requer assim que seja afastada a prescrição e ao final julgar os pedidos formulados procedente, com a consequente inversão das despesas sucumbências (Id. 5991459)

O apelado, em suas contrarrazões, defende que a presente não é meramente declaratória, mas, sim, condenatória, razão pela qual pugna a manutenção da sentença bem como a majoração dos honorários advocatícios em razão do recurso. (id. 5991461)

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer se absteve em adentrar no mérito do feito, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial. (Id. 7350205)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de Apelação Cível interposto por WAGNER LUIZ DE SOUZA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na Ação Declaratória nº 0034465-46.2011.8.11.0041, ajuizada pelo apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que reconheceu a prescrição do fundo de direito, extinguindo o feito.

Extrai-se dos autos que o apelante propôs a presente ação Declaratória, em 22/09/2011, alegando que foi agente prisional no período de setembro de 2004 a agosto de 2006, que vinha trabalhando em regime de plantão 24 por 72 horas, na Delegacia Regional da Comarca de Pontes e Lacerda/MT e, por fim, defende o direito ao recebimento do adicional noturno, relativo ao período trabalhado por contrato temporário.

A controvérsia recursal limita-se em analisar a ocorrência de prescrição referente a pretensão do apelante em receber valores relativos ao contrato temporário havido entre as partes durante o período de setembro de 2004 a agosto de 2006.

Pois bem. O apelante afirma que no presente caso, se trata de ação declaratória, e, que por isso, é imprescritível.

Faz-se necessário registrar que embora a presente ação tenha sido denominada como Ação declaratória de direito, busca em seus pedidos no item d, (id. 5991436)o que transcrevo:

d) No mérito seja a ação julgada procedente para:

d.1) que seja declarado o direito do requerente ordenando o recebimento do adicional noturno da carreira de agente prisional do período apontado entre Setembro/2004 a Agosto de 2006, e bem como condenar o requerido ao pagamento do retroativo devidamente corrigido e alertando que o pagamento deve ser imediato por se tratar de verba de natureza alimentar, por ser uma questão de JUSTICA!!!

Diante disto, não se trata de ação puramente declaratória, que é provimento puramente declaratório, tal qual aquela decisão que não condena e nada constitui, cuidando-se de espécie de tutela jurisdicional completa, visto não necessitar de outra providência jurisdicional posteriormente e nem se presta à execução, por não constituir título executivo.

O que caracteriza a ação declaratória é o seu objeto, que sempre será uma relação jurídica, e o seu objetivo, que é o afastamento da dúvida ou divergência que recai sobre ela. Não visa atribuir bem da vida às partes, por isso, não comporta medida jurisdicional posteriormente para satisfazer o direito das partes.

Por essas razões, já que o apelante requer que seja imposta a condenação em pagamento referente ao período trabalhado, a presente ação não está imunizada diante dos institutos da prescrição e da decadência.

Ultrapassada essa questão, passamos a análise da ocorrência do instituto da prescrição.

Analisando cuidadosamente a pretensão posta em juízo, verifico que ela se restringe à cobrança de verbas em face da Fazenda Pública municipal.

Dessa forma, o prazo prescricional a ser aplicado ao caso concreto está previsto no artigo 1º do Decreto nº. 20.910/32, dispondo que as dívidas passivas do Estado prescrevem em 5 (cinco) anos, a contar da data do ato ou fato do qual se originem.

A contribuir com o entendimento, in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. APLICABILIDADE. 1. "Nas relações de direito público, o prazo prescricional qüinqüenal do Decreto 20.910/32 deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for sua natureza." (AgRgREsp nº 971.616/AC, Relator Ministro Felix Fischer, in DJ 3/3/2008). 2. O Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição qüinqüenal, prevê que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda, seja ela federal, estadual ou municipal, prescreve em cinco anos a contar da data do ato ou fato do qual se originou. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1028433/AC, Rel. Ministro HAMILTONCARVALHIDO,SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2008, DJe 04/08/2008).

Dessa forma, a luz do disposto no artigo 1º, do Decreto nº. 20.910/32, o prazo prescricional será de cinco anos:

“Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.”

Essa também a posição desta Egrégia Câmara:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORME - PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO TRIENAL -INAPLICABILIDADE - DECRETO N. 20.910/32 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - APLICABILIDADE - BOMBEIRO MILITAR -BENEFÍCIO ETAPA FARDAMENTO - INAPLICABILIDADE DO ART. 78 DA LC 231/05 E ART. 80-A DA LC N. 244/2006 - EXERCÍCIO DE 2004 E 2005 - REGIDO PELA LCE N. 26/1993 - DIREITO DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. O Decreto n. 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal, prevê que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda, seja ela federal, estadual ou municipal, prescreve em cinco anos a contar da data do ato ou fato do qual se originou . A concessão do beneficio etapa fardamento aos militares do Estado de Mato Grosso, referente aos anos de 2004 e 2005, encontra respaldo na LCE n. 26/1993. Segundo os arts. 105 e 106 da LCE Nº 26/1993 ‘o fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções (..) fixado em 5% (cinco por cento), calculado sobre o vencimento-base de Soldado, o valor mensal da Etapa Fardamento’.” (Apelação/Reexame Necessário nº 101047/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento 09/09/2014, Data de Publicação no DJe 16/09/2014).

Sendo assim, o prazo quinquenal do Decreto nº. 20.910/32 deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for sua natureza, contados a partir da data do ato ou fato do qual se originou a obrigação.

No caso em apreço, o apelante busca receber adicional noturno referente ao período de setembro/2004 à agosto/2006, pelo trabalho prestado como agente penitenciário, e a presente ação fora interposta em setembro/2006, restando claro que ultrapassou o período de 05 anos para receber a prestação jurisdicional tutelada.

Feitas essas considerações, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença. Sendo devidos os honorários na presente fase recursal e em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2º, 8º e 11º do CPC/2015, majoro a verba honorária fixada ao patrono da parte ré ao patamar de 2% (dois por cento), porém, deixo suspensa a exigibilidade por litigar a parte autora com o benefício da gratuidade da justiça, conforme decidido no id.5991443.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021